Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729840-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HEITOR DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO O paciente, preso em flagrante em 27.6.24, pelos crimes do art. 24-A da L. 11.340/06 e art. 147 do CP e contravenção penal do art. 21 da LCP nos termos da L. 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas, ameaça e vias de fato contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), teve, em 29.6.24, a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública e da integridade física da vítima (ID 202408811, autos n. 0704976-64.2024.8.07.00120). Sustenta a impetrante ilegalidade da prisão preventiva, vez que o Ministério Público não requereu a decretação da prisão preventiva. Afirma ser ilegal, mesmo diante do disposto no art. 20 da L. 11.340/06, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva após a L. 13.964/19 – Pacote Anticrime. Pede seja revogada a prisão preventiva, ou subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Além disso, no caso em tela, a segregação cautelar é necessária para garantia da integridade física e psíquica da ofendida. Verifica-se, da análise da Folha de Antecedentes Penais do flagranteado, que este reponde ação penal pela prática, em tese: a) do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva (autos n. 0710082-20.2023.8.07.0019); b) do crime de ameaça, contravenção penal de vias de fato e crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (autos n. 0702464-79.2022.8.07.0012). Além disso, já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da ofendida anteriormente, em três ocasiões: autos n. 710081-35.2023.8.07.0019, 0701946-89.2022.8.07.0012, 0705987-36.2021.8.07.0012. Ressalta-se, também, que, ao preencher o formulário de avaliação de risco, a vítima informou que o flagranteado já a agrediu com socos, puxões de cabelo, chutes, tapas e empurrões. Além disso, relatou que este demonstra ciúme excessivo, tenta controlá-la, já a perturbou, perseguiu, ameaçou, proibiu de visitar amigos e familiares. Ademais, a conduta do flagranteado ostenta gravidade concreta exacerbada, tendo em vista que, conforme narrado na ocorrência policial, este, teria derrubado a vítima, e empurrado e a perseguido, armado com uma faca. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública e à integridade da ofendida, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Ressalto que, apesar de o Ministério Público não ter requerido a decretação de prisão preventiva, no caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.” Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310, na redação dada pela L. 13.964/19). O c. STF entende que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, na audiência de custódia, somente se legitima quando houver pedido expresso do Ministério Público ou da autoridade policial (HC n. 188.888/MG, HC n. 192532 AgR). O e. STJ modificou o entendimento que vinha tendo sobre o tema, concluindo que a partir das inovações trazidas pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, tornou-se ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva (HC 131263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, Julgamento: 24.2.21; AgRg no HC n. 754.506/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) Não havendo representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ilegal o decreto da prisão preventiva. Na hipótese, o Ministério Público, na audiência de custódia, manifestou-se pela concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas (ID 202408811, autos do processo de referência). Não obstante, ao oferecer denúncia, o i. representante do Ministério Público se manifestou pela manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 202452572, autos do processo de referência). O e. STJ tem decido de forma reiterada que “(...) a posterior manifestação ministerial pela decretação da prisão preventiva afasta o vício de atuação ex officio do julgador, tal como ocorreu na espécie, de modo que inexiste constrangimento ilegal.” ((AgRg no RHC n. 185.030/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). E no âmbito da L. 11.340/06, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, inclusive de ofício (art. 20). Sobre o tema, julgados do Tribunal: “(...) 2. O Pacote Anticrime, que alterou alguns dispositivos do Código de Processo Penal, não impediu que o Magistrado convertesse ou decretasse, de ofício, prisão preventiva de paciente com referência aos delitos sob o rito da Lei Maria da Penha (Princípio da Especialidade). 3. O art. 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, pelo Juiz, para resguardar a integridade física, psicológica, moral, material e sexual da mulher. 4. No caso, o periculum libertatis é patente, de modo que a vida e integridade física da ofendida permanecem sob constante ameaça de violação, a evidenciar não só a audácia, mas a periculosidade do paciente, bem como o desprezo pelas determinações do Poder Judiciário, revelando-se necessária a prisão preventiva para resguardar a integridade da vítima e garantir a execução das medidas protetivas. (...)” (Acórdão 1659919, 07435670520228070000, Relator(a): Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.” (Acórdão 1764317, 07377433120238070000, Relator(a): Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O paciente – narra a denúncia -, no dia 27.6.24, por volta das 20 horas, na chácara 20, quadra 1, Bairro Bom Sucesso, São Sebastião - DF, agindo de forma voluntária e consciente, descumpriu medidas protetivas, ameaçou e praticou vias de fato contra a vítima. Embora intimado das medidas protetivas de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato com a vítima, por qualquer meio (autos n. 0710082-20.2023.8.07.0019), o paciente puxou o colchão onde a vítima estava deitada, atirando-a ao chão, puxou seus cabelos e bateu sua cabeça na parede. Nesse contexto, correu atrás da vítima, armado de faca, e a ameaçou, dizendo: “seu te pegar na rua eu vou te matar” (ID 20245272, autos do processo de referência). Nos crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Há provas da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. O paciente descumpriu medidas protetivas de afastamento do lar e que o proibiam de se aproximar da vítima, à distância mínima de 500 metros, assim como com ela manter contato, por qualquer meio, por tê-la lesionado (ID 20245272, autos do processo de referência e ID 61765850, p. 12). Ainda, ameaçou a vítima de morte e a agrediu, cometendo vias de fato contra ela. E, além de registrar condenação por crime de tráfico de drogas, o paciente é contumaz em crimes cometidos com emprego de violência e grave ameaça no ambiente doméstico e familiar – responde a ações penais por crimes de lesão corporal, descumprimento de medidas protetivas (duas vezes), ameaça e vias de fato (ID 61765850, p. 12/27). A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psicológica da vítima. A vítima afirmou que durante a relação sofreu agressões físicas, ameaças e xingamentos, inclusive com registros anteriores. Representou pela persecução criminal e tem interesse na manutenção das medidas protetivas (ID 202235737, autos do processo de referência). Tais circunstâncias denotam que a revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente. A aproximação do paciente representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES